Tribunal: TJPA
Processo: 0007847-37.2019.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007847-37.2019.8.14.0094

APELANTE: SUED SILVA DO AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO (ART. 306/CTB). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO, BEM COMO RESTITUIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.

PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva por meio da interposição de Apelação contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá/PA.

2.
Fato relevante.
De ofício, extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em verificar, de ofício, se a pretensão punitiva foi fulminada pela prescrição retroativa.

III. Razões de decidir:

4. A prescrição retroativa regula-se pela pena em concreto que, no caso, foi estabelecida em dez meses de detenção. Considerando que entre a data do recebimento da denúncia e a sentença transcorreram mais de três anos, fulminado está a pretensão punitiva pela prescrição retroativa, nos termos dos arts. 109, inciso VI c/c art. 117, inciso IV, ambos do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:

5. Pedido prejudicado. Recurso não conhecido. De ofício, declarada a extinção da punibilidade porque fulminada pela prescrição retroativa.

____________

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CP, arts. 109, inciso VI c/c art. 117, inciso IV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO, por falta de interesse de agir. De ofício, declarar extinta a punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0007847-37.2019.8.14.0094

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: SUED SILVA DO AMARAL (Fabiane Castro - OAB/PA 17.856)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Sued Silva Amaral
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Santo Antônio do Tauá-Pa, que julgou procedente a denúncia do Ministério Público e o condenou à pena de

10 (dez) meses de detenção em regime aberto, 53 (cinquenta e três) dias-multa e suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do delito tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Oferecimento da denúncia - 19.10.2020 (id 19384149).

Recebimento da denúncia - 4.12.2020 (id 19384149, fl. 7).

Citação - 31.01.2022 (id 19384150). Resposta à acusação - 15.02.2022 (id 19384152).

Alegações finais pelo MP - 10.04.2023 (id 19384232). Alegações finais da defesa - 19.06.2023 (id 19384237).

Sentença condenatória - 11.12.2023 (id 19384241).

Apelação - 16.12.2023 (id 19384242). Pleito de absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo, bem como requer a restituição do direito de dirigir.

Contrarrazões pelo improvimento - 23.02.2024 (id 19384247)

Procuradoria de Justiça também pelo improvimento - 19.06.2024 (id 20224798).

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, da análise do que consta dos autos, entendo que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra fulminada pela prescrição penal retroativa, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal e art. 61, do CPP.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o Magistrado declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61 do CPP.

É cediço que, com a prática da infração criminal nasce para o Estado o direito de punir o infrator. No entanto, essa reprimenda não pode ser aplicada a qualquer tempo, impondo a lei observância a determinados prazos, que, se não respeitados, resultam na prescrição da pretensão punitiva e, por consequência, na extinção da punibilidade do agente.

A prescrição da pretensão punitiva ocorre em três modalidades:

A abstrata

A intercorrente

A retroativa

No caso, vamos se ater à prescrição retroativa da pretensão punitiva que tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação para a acusação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do mesmo Código, não podendo, atualmente, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP.)

Pois bem, tecendo uma breve retrospectiva da tramitação processual, verifico que os fatos ocorreram dia 06.12.2019, a denúncia foi oferecida na data de 19.10.2020 e recebida em
04.12.2020
. Encerrada a instrução processual, a sentença foi proferida em
11.12.2023
e estabeleceu pena de 10 (dez) meses de detenção. O Ministério Público tomou ciência da sentença, porém se restringiu à apresentação das contrarrazões, permitindo, assim, seu trânsito em julgado.

Deste modo, considerando a pena irrogada ao apelante pela sentença recorrida, o trânsito em julgado para a acusação, o lapso temporal entre a data do recebimento da denúncia e a da sentença, verifico que a pretensão punitiva foi fulminada pelo prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos dos arts. 109, inciso VI c/c art. 117, inciso IV, ambos do Código Penal.

Assim, voto pela EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de
SUED SILVA DO AMARAL
diante da PRESCRIÇÃO RETROATIVA, nos termos dos arts. 109, VI C/C art. 117 e 110, §1º, todos do CP.

Em consequência, revogo a decisão recorrida (id 19384241) e deixo de admitir o recurso de apelação interposto pelo acusado, dada a ausência de interesse recursal
,
nos termos do art. 577, parágrafo único do CPP.

É o meu voto.

Datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2025